Tribunal: TJDFT
Processo: 0723357-11.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0723357-11.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AFONSO DE LIGUORI MACHADO DE MORAIS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Retornem os autos ao Ministério Público para que, de acordo com as informações a que possui acesso, possa se manifestar sobre o conteúdo das informações contidas no documento de Id 64344911, havendo interesse. Brasília/DF, 17 de outubro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator